Tribunal: STF
Processo: STP 646
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo município de Santa Cruz do Sul, com o objetivo de suspender a decisão que “negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0040350-39.2020.8.21.9000/RS mantendo a liminar exarada na Ação nº 9001392-78.2020.8.21.0026 pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Sul”.
    O requerente alega que “a decisão ora impugnada está violando frontalmente a tese firmada no julgamento do RE 855.178, sendo imprescindível a suspensão da tutela provisória deferida, a fim de preservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal”.
    Aduz que a decisão vergastada impõe ao Município de Santa Cruz do Sul a, solidariamente com o Estado do Rio Grande do Sul, “disponibilizar o procedimento cirúrgico denominado (lumbago com ciática) (sic) orçado, aproximadamente, em R$ 14.550,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais).”
    Pondera que, conforme prova produzida nos autos de referência, “a parte autora [ora interessada] aguarda por procedimento cirúrgico na especialidade de Traumatologia, contudo, aguardando pela realização de consulta na área de Neurologia para fins de avaliação, cujos procedimentos são realizados por instituições hospitalares de referência credenciadas pelo Estado do Rio Grande do Sul”.
    Defende, dessa perspectivam, que não há qualquer responsabilidade do Município de Santa Cruz do Sul na concretização do direito à saúde em discussão na origem, uma vez que
    “[a]os cofres públicos do Município só compete sair dinheiro destinado ao atendimento básico da saúde não havendo ingerência sobre questões de alta complexidade.”
    Requer que seja deferido o pedido cautelar e, ao final, que seja julgada procedente a contracautela para 
    “suspender parcialmente a tutela provisória de urgência concedida nos autos da Ação nº 9001392-78.2020.8.21.0026 em face do Município de Santa Cruz do Sul, a fim de que o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública direcione o cumprimento da obrigação ao Estado do Rio Grande do Sul, bem como determine o ressarcimento de eventual ônus financeiro suportado pelo Município”.
    É o relatório. Decido.
    Além de se ter matéria constitucional controvertida na origem, a admissibilidade da contracautela pressupõe a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    No caso, a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os efeitos alegadamente danosos à ordem e à economia públicas decorrentes da manutenção da decisão que determinou ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Santa Cruz do Sul, solidariamente, quer providenciassem a realização de cirurgia em paciente atendido na rede pública de saúde.
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Em que pese o esforço argumentativo apresentado pela parte com fundamento na Tese 793 (RE nº 855.178/SE-RG) de repercussão geral, entendo que as razões apresentadas pela parte, dissociadas de elemento concreto que comprove o risco de grave lesão ao interesse público qualificado no caput do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 revela o uso da suspensão de tutela provisória como sucedâneo de recurso, o que não se admite.
    No sentido da inadmissibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso, vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Outrossim, entendo que a pretensão dos autos envolve também interpretação do substrato fático-jurídico subjacente à Ação nº 9001392-78.2020.8.21.0026 relacionada a eventuais obrigações do Município que, previstas no SUS, lhe imponham deveres acessórios referentes ao atendimento de saúde pretendido por Carlos Eduardo Silva, o que não é possível na presente via.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente